Tribunal: STF
Processo: RE 84892
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
1) ICM. MERCADORIA IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO TRATADO DE
MONTEVIDEU, INTEGRANTE DA ALALC.
EXTENSAO DA ISENÇÃO CONCEDIDA A SIMILAR NACIONAL, CONSOANTE
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. 2)
ICM. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, POR LHE CORRESPONDER A ALIQUOTA "ZERO".
NÃO SE CONFIGURANDO ISENÇÃO DO TRIBUTO FEDERAL, IMPROCEDE A
PRETENSAO DE ISENÇÃO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL. CASSAÇÃO DA SEGURANÇA. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.